Tribunal: TJSP
Processo: 2047780-62.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Pessoa jurídica com fins lucrativos – Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita – Insurgência da executada – Descabimento – Ausência de demonstração de insuficiência econômica para suportar as custas e despesas processuais – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.